Tribunal: TJMT
Processo: 1011941-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AGRAVANTE(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS,
PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
AGRAVANTE(S): ROGER THOMAZ ROTTA MEDEIROS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TUPINAMBAS contra a decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário) n. 1009983-65.2021.8.11.0041 ajuizada em desfavor ROGER THOMAZ ROTTA MEDEIROS, que determinou a expedição do termo de penhora dos direitos do executado sobre os bens descritos pela cooperativa agravante no “item a” do pedido de ID. n. 57700838 dos autos originários, excluídos aqueles gravados de alienação fiduciária, autorizando, em relação a tais bens, a averbação no respectivo registro imobiliário, nos termos do art.844 do CPC/15; mas indeferiu a penhora de salário/proventos do devedor, por entender que, em razão de o crédito exequendo não ter natureza alimentar, tais rendimentos seriam impenhoráveis.
Sustenta a credora exequente que, requerida a penhora para a satisfação do crédito exequendo, a busca foi frutífera em localizar um veículo e dois imóveis residenciais. No entanto, além de os dois imóveis estarem alienados fiduciariamente às respectivas instituições bancárias financiadoras, o automóvel conta com uma série de restrições.
Assevera que, através de pesquisa INFOJUD, teve ciência que o executado possui duas fontes pagadores de rendimentos, razão pela qual requereu a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário mensal do devedor, o que foi indeferido pelo juízo de origem.
Arrimado em doutrina e uma série de precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ e deste Tribunal, reiterou o pedido de constrição de fração dos rendimentos mensais do devedor.
Afirma que não se colhe qualquer risco de danos para o executado pela determinação de bloqueio de parte de seus proventos, posto que além de seus rendimentos serem significativos, a constrição deverá recair apenas sobre parte dos ganhos, sobrando fração suficiente para garantir-lhe, com tranquilidade, dignidade e as condições de sobrevivência.
Com tais argumentos, pugna pela antecipação de tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata penhora de 30% dos rendimentos mensais do agravado, a fim satisfazer o seu crédito exequendo.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão do efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente porque “‘a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 29/05/2019).
No caso, embora tenham sido encontrados dois imóveis registrados em nome do executado e de sua consorte, as respectivas matrículas (ID. n. 93310967 - Pág. 182/183 e n. 93310967 - Pág. 187/188) revelam que tais bens se encontram gravados de ônus reais a bancos, seus verdadeiros proprietários.
O veículo, por sua vez, além de também se encontrar alienado fiduciariamente ao BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., conta com mais de trinta multas de trânsito em aberto, ID. n. 93310967 - Pág. 189, de modo que dificilmente poderá contribuir para a satisfação do débito exequendo.
Desse modo, a constrição de 30% dos rendimentos líquidos do devedor, além de contribuir para a amortização da dívida sob execução, não impõe ao agravado qualquer risco à sua subsistência digna.
Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar o bloqueio, nos ganhos mensais do agravado, limitado a 30% dos rendimentos líquidos.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Dispensada a intimação contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de julho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora